Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021290-66.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ROBERTIN NERE DE ARAUJO - CPF: 689.549.301-82 (REQUERENTE), JUIZO DA 9º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCIO DA SILVA SALLES - CPF: 039.899.351-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VIEIRA GONÇALVES - CPF: 030.938.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021290-66.2026.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CAMPO MINADO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DECLARADAS ILÍCITAS PELO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. RESCISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal apresentada por Robertin Nere de Araujo, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença condenatória proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 0045615-11.2017.8.11.0042, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilicitude das interceptações telefônicas reconhecida pelo STJ no HC nº 865.635/MT alcança a ação penal instaurada contra o revisionando, por decorrer da mesma medida cautelar de código nº 471684; (ii) estabelecer se a decisão favorável proferida em relação a corréus deve ser estendida ao requerente, por se fundar em motivo de natureza objetiva e não exclusivamente pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ reconhece, no HC nº 865.635/MT, a nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações na “Operação Campo Minado”, por ausência de fundamentação idônea, uso de expressões genéricas e falta de demonstração concreta da imprescindibilidade da medida invasiva.

A nulidade das interceptações telefônicas realizadas na “Operação Campo Minado” possui natureza objetiva, pois decorre da ilicitude da fonte probatória originária, e não de circunstância subjetiva vinculada apenas aos pacientes do HC nº 865.635/MT.

A ação penal nº 0045615-11.2017.8.11.0042 constitui desdobramento direto da mesma medida cautelar de código nº 471684, cujo núcleo probatório foi invalidado pelo STJ, razão pela qual não se trata de apuração independente fundada em fonte probatória distinta.

A decisão favorável proferida em relação a corréus, tanto perante o STJ quanto neste Tribunal, deve aproveitar ao revisionando, nos termos do art. 580 do CPP, porque se funda em motivo de natureza não exclusivamente pessoal, consistente na nulidade objetiva das interceptações telefônicas.

A rescisão das sentenças condenatórias é medida adequada quando as condenações se apoiam em provas declaradas ilícitas e em elementos delas derivados, devendo o juízo natural proferir novas decisões sem considerar os elementos viciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal procedente.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que reconhece a ilicitude de interceptações telefônicas por ausência de fundamentação idônea produz efeitos extensíveis a corréu em situação fático-processual idêntica, quando fundada em motivo objetivo e não exclusivamente pessoal. 2. A ilicitude da interceptação telefônica originária contamina as provas dela derivadas, salvo demonstração de fonte independente ou descoberta inevitável. 3. O reconhecimento da ilicitude da prova não acarreta absolvição automática quando cabe ao juízo de origem verificar, de forma casuística, a existência de elementos probatórios autônomos aptos a sustentar nova decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII, e 93, IX; CPP, arts. 80, 157, § 1º, 386, VII, 580, 621, I e III, e 626, parágrafo único; Lei nº 9.296/1996, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 865.635/MT, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 14.05.2025; TJMT, Revisão Criminal nº 1042899-42.2025.8.11.0000
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021290-66.2026.8.11.0000

REQUERIDO:
ROBERTIN NERE DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ROBERTIN NERE DE ARAUJO [com fundamento no art. 621, I do CPP], em face da sentença condenatória proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0045615-11.2017.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

O requerente sustenta, em síntese, que: 1) a sua condenação teve por eixo probatório central as interceptações telefônicas deferidas no inquérito policial n. 200/2017/DRE, instaurado no âmbito da chamada “Operação Campo Minado”, e que tais interceptações foram declaradas ilícitas pelo STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 865.635/MT, em favor de outro condenado; 2) se encontra em situação idêntica ao do condenado Odenir da Cruz e Silva, cuja condenação foi rescindida por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento da Revisão Criminal nº 1042899-42.2025.8.11.0000, em decorrência da decisão proferida pelo STJ no HC n. 865.635/MT, o que justifica a aplicação do art. 580 do CPP.

Ao final, almeja a procedência da ação revisional
“para que sejam estendidos os efeitos do acórdão proferido na Revisão Criminal que beneficiou o corréu Odenir da Cruz e Silva”
.

Não houve pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se
“pela procedência do pedido de extensão de efeitos, para reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito

da Operação Campo Minado e das provas delas derivadas, com a consequente rescisão do édito condenatório (Ação Penal nº 0045615-11.2017.8.11.0042), determinando-se nova análise pelo juízo de origem, à luz do art. 157, §1º, do CPP”
.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021290-66.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente sustenta que a sua condenação decorre da denominada “Operação Campo Minado”, cujo principal suporte probatório consistiu nas interceptações telefônicas autorizadas no Inquérito Policial nº 200/2017/DRE, das quais resultou a medida cautelar registrada sob o código nº 471684.

Cumpre destacar que as interceptações telefônicas deferidas no âmbito da medida cautelar de código nº 471684 culminaram no oferecimento de múltiplas denúncias, em razão da possibilidade de desmembramento processual prevista no art. 80 do Código de Processo Penal.

A controvérsia central desta revisão criminal reside na nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da referida operação, vício reconhecido pelo STJ no julgamento do HC nº 865.635/MT, em 14.5.2025, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.

Inclusive, em decorrência desse precedente do STJ, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento da Revisão Criminal nº 1042899-42.2025.8.11.0000, já desconstituiu a sentença condenatória imposta a Odenir da Cruz e Silva, igualmente fundada em interceptações telefônicas oriundas da mesma operação.

Conforme se extrai, o STJ assentou que as autorizações judiciais e sucessivas prorrogações careciam de fundamentação idônea, limitando-se o juízo de origem a reproduzir expressões genéricas, sem apontar elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da medida ou a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios.

O Min. Rogério Schietti assim consignou:

“No caso, observo que a decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação da autoridade policial, tampouco demonstrou, de forma mínima, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade. Na verdade, o Magistrado se restringiu a consignar a existência de investigações preliminares e a imprescindibilidade da medida, sem individualizar minimamente a conduta dos investigados ou demonstrar, de forma concreta, os indícios de autoria ou participação de cada um deles na prática delituosa sob apuração. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente motivadas, tendo em vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais e a prorrogação das diligências já em vigor e, para tanto, apenas menciona que 'permanecem os pressupostos necessários' (fl. 28) para a medida.”

E concluiu:

“Diante de todas essas considerações, entendo ser o caso de dar provimento ao recurso em habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram. (...)
dou provimento ao recurso para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, com determinação de desentranhamento dos autos.
Por conseguinte, casso a sentença e determino ao Juízo de primeiro grau que a refaça, sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas
.”

A interceptação telefônica constitui medida de caráter excepcional e altamente invasivo, porquanto implica restrição ao direito fundamental à inviolabilidade das comunicações telefônicas, assegurado pelo art. 5º, XII, da CF, o qual dispõe que
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”
.

Em consonância com o texto constitucional, o art. 2º da Lei nº 9.296/1996 condiciona a adoção da medida à existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal e à demonstração da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis, exigências que reforçam o caráter subsidiário e excepcional da providência.

Tal vício configura nulidade absoluta e insanável, pois afronta os arts. 5º, XII, e 93, IX da CF, além do art. 2º da Lei nº 9.296/1996.

À luz da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
), incorporada ao art. 157, § 1º, do CPP, a ilicitude da prova originária contamina todas as que dela derivam, ressalvadas apenas as hipóteses de fonte independente ou de descoberta inevitável.

Na hipótese, a nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Campo Minado” configura vício de natureza objetiva, pois decorre da ilicitude da própria fonte probatória, e não de circunstância subjetiva vinculada exclusivamente aos pacientes do HC nº 865.635/MT, julgado pelo STJ.

A ação penal instaurada em desfavor do revisionando ROBERTIN [nº 0045615-11.2017.8.11.0042] constitui desdobramento direto da mesma medida cautelar [cód. 471684], cuja base probatória foi integralmente invalidada pelo STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 865.635/MT, que reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas.

Portanto, não se trata de apurações independentes, fundadas em fontes probatórias distintas, mas de desmembramentos artificiais de uma única operação policial – “Operação Campo Minado” –, cujo núcleo probatório é uno, indivisível e foi integralmente comprometido pela declaração de ilicitude pelo STJ.

Nesse cenário, a sentença condenatória tornou-se contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei (art. 621, I e III, do CPP).

A extensão dos efeitos de decisão favorável a um dos corréus, quando fundada em motivo de natureza não exclusivamente pessoal, encontra amparo expresso no art. 580 do CPP, que dispõe:

“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
.

Não obstante o reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas, cumpre ressaltar que, conforme expressamente consignado pelo STJ na decisão paradigmática [bem como destacado pela própria Procuradoria-Geral de Justiça], não se trata de nulidade automática apta a extinguir, de plano, os processos dela decorrentes, sem a prévia verificação, pelo Juízo de origem, da existência de eventuais provas autônomas ou fontes independentes.

Como já exposto, o STJ, ao proferir decisão no HC nº 865.635/MT, não determinou a absolvição automática dos corréus, mas a cassação da sentença condenatória, com determinação expressa para que o Juízo de primeiro grau proferisse nova decisão
“sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas”
.

Confira-se:

“Entretanto, na limitada via deste writ, não há como aferir, com precisão, se a declaração de nulidade das interceptações macula por completo o processo penal ou se há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida.
Caberá ao Juízo de primeiro grau, após descartar todos esses elementos viciados pela ilicitude, averiguar se há outros obtidos por fonte totalmente independente ou cuja descoberta seria inevitável a permitir o prosseguimento do feito.
”

Esse mesmo procedimento deve ser observado por este Tribunal, sobretudo porque a matéria demanda reavaliação individualizada pelo Juízo natural, à luz da exclusão das provas ilícitas e da eventual subsistência de elementos probatórios autônomos.

Tal compreensão harmoniza-se com o disposto no art. 157, § 1º, do CPP, segundo o qual permanecem admissíveis as provas derivadas quando não evidenciado o nexo de causalidade com a prova ilícita ou quando obtidas por fontes independentes.

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade das interceptações telefônicas que embasaram a ação penal movida em desfavor do revisionando, bem como a ilicitude das provas delas derivadas, impõe-se a rescisão da sentença condenatória, conforme, aliás, bem ressaltado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“(...) as interceptações telefônicas que embasaram as condenações foram declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 865.635/MT, em razão da ausência de fundamentação concreta nas decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram a medida, em afronta ao art. 5º, XII, da Constituição Federal e ao art. 2º da Lei nº 9.296/1996.

Extrai-se dos autos que ambas as revisões criminais, a presente e aquela autuada sob o nº 1042899-42.2025.8.11.0000, originam-se do mesmo contexto fático-probatório relacionado à denominada “Operação Campo Minado”, fundada em interceptações telefônicas realizadas no âmbito do Inquérito Policial nº 200/2017, constando, ainda, que os feitos representam desmembramentos de uma investigação única, alicerçados em acervo probatório comum e indissociável, circunstância expressamente reconhecida no julgamento proferido em favor do corréu na revisão criminal anteriormente apreciada, ocasião em que se declarou a ilicitude das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas. (...)

De fato, como visto no encimado acórdão, no julgamento do Habeas Corpus nº 865.635/MT, o Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, reconheceu a nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações, porquanto desprovidas de fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de primeiro grau limitou-se a empregar expressões genéricas, sem indicar elementos concretos aptos a demonstrar a excepcionalidade da medida, tampouco individualizar as condutas dos investigados ou evidenciar a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios.

(...)

No caso em exame, constata-se que as condenações impostas aos postulantes também se fundamentaram, de maneira preponderante, nas mesmas interceptações telefônicas realizadas no âmbito da denominada Operação “Campo Minado”, cuja ilicitude foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se, portanto, de vício de natureza objetiva, que contamina a própria fonte da prova e irradia seus efeitos a todos os processos dela derivados. Todavia, conforme consignado pelo próprio STJ, a declaração de ilicitude das interceptações não implica, de forma automática, a extinção do processo ou a absolvição imediata, sendo imprescindível a realização de análise casuística pelo juízo competente, a fim de verificar a existência, ou não, de provas autônomas, obtidas por fonte independente ou por descoberta inevitável, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

Essa providência revela-se indispensável para que eventual nova decisão seja proferida com base exclusivamente em elementos probatórios lícitos, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, da legalidade e da presunção de inocência.

Por conseguinte, à luz da decisão paradigmática proferida no HC nº 865.635/MT e reconhecida por esta Corte em sede revisional, impõe-se a rescisão da sentença condenatória proferida em desfavor dos postulantes, nos termos dos arts. 621, I e III, do CPP, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, com exclusão integral das provas declaradas ilícitas.
(...).”

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para:

a)
reconhecer
a nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Campo Minado”, originadas da medida cautelar de código 471684, bem como de todas as provas que delas decorreram, em observância à decisão proferida pelo STJ no
Habeas Corpus
nº 865.635/MT;

b)
rescindir
a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0045615-11.2017.8.11.0042, com fundamento nos art. 621, I, e 626, parágrafo único, do CPP;

c)
determinar
ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que profira nova decisão, excluindo os elementos ilícitos e verificando a existência de provas autônomas.

d)
determinar
a imediata comunicação da presente decisão ao Juízo da Vara de Execução Penal, para eventual adoção de providências cabíveis quanto à situação prisional do revisionando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026